Tribunal: TJDFT
Processo: 0014445-45.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados pela Incorporadora-ré, art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Constatada a contradição no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, os embargos de declaração do autor devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento, sob pena de reformatio in pejus.

III – Embargos de declaração da Incorporadora-ré desprovidos. Embargos de declaração do autor providos, sem alteração no resultado do julgamento.